Tribunal: TJES
Processo: 5006620-41.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006620-41.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO DEODATO SEBASTIAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006620-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO DEODATO SEBASTIAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: VICENTE ALENCAR DA SILVA - RO1721

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante alega a ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva dos pacientes, bem como a inexistência de elementos novos e contemporâneos capazes de ensejar a manutenção da segregação cautelar destes.
Neste momento de análise mais aprofundada do feito, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, principalmente ante a gravidade concreta da conduta da paciente.
2. O Paciente encontrava-se em local incerto e não sabido, circunstância que também justifica sua segregação cautelar, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.
3. Ordem denegada.

17 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006620-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO DEODATO SEBASTIAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: VICENTE ALENCAR DA SILVA - RO1721

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de PEDRO DEODATO SEBASTIÃO, condenado pelas práticas previstas nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, à pena de onze (11) anos e oito (08) meses de reclusão, a ser cumprido no regime inicial fechado, além de 1.633 (mil e seiscentos e trinta e três) dias multa.

Em síntese, o impetrante sustenta que a ilegalidade da prisão, encontra-se na ausência de fundamentação do decreto prisional do paciente.

Pois bem.

Primeiramente, repriso o ressaltado em sede de análise liminar, que o paciente foi condenado após ser identificado seu envolvimento com o tráfico de drogas, na operação denominada “NARKE”.

Importante, deixar assente a gravidade concreta da conduta do Paciente, integrante de associação criminosa altamente organizada, a qual promovia o tráfico de drogas, em vários bairros do município de Serra.

Nesse sentido, consigno trecho da sentença condenatória prolatada em desfavor do paciente, vejamos:

[...] A conduta do acusado Pedro Deodato Sebastião foi demonstrada pelo depoimento dos policiais militares do serviço reservado, que sustentaram ter conhecimento da atividade ilícita do acusado. Destaca-se que o réu era traficante de drogas estabelecido na cidade de Ji- Paraná, Rondônia, e tinha a seu serviço as pessoas de Mizael de Assis Portes Neto e Alexsandro Santos Silva, os quais armazenavam a droga e também auxiliava na comercialização, o que foi fartamente esclarecido com as interceptações telefônicas.[...]

Ao prestar suas informações, o Juízo apontado como coator destacou que, após a prolação de sentença condenatória em 27/11/2018, foi expedido o competente mandado de prisão em desfavor do paciente em 07/02/2019, sendo este cumprindo somente em 18/04/2023.

O paciente encontra-se recolhido no sistema prisional da Cidade de Ji-Paraná/RO na Casa de Detenção/Presídio Central.

Portanto, não se pode desconsiderar que o paciente, apesar de ciente da ordem prisional existente contra si, manteve-se foragido da justiça de 07/02/2019 até 18/04/2023, fazendo pesar sob o mesmo a presunção de que almeja se furtar à aplicação da lei, de modo que, sob essa ótica, encontra-se justificada a ordem prisional.

Outrossim, na hipótese, como acima destacado, a segregação cautelar do paciente decretada na sentença apresenta-se devidamente justificada, atendendo ao disposto nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal, eis que o magistrado a fundamentou na garantia da ordem pública, sobretudo pelas provas contidas nos autos, que dão conta da autoria dos fatos pelos quais este foi condenado.

Ademais, lanço mão do
princípio da confiança no Juiz da causa, que se fundamenta no fato do
julgador de primeiro grau estar mais próximo dos fatos e, por isso, possuir condições de aferir os pormenores do caso de forma mais precisa. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça de nosso país:

De outro giro, impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis",[...] (AgRg no HC 633.975/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

17 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.